Tribunal: TJBA
Processo: 8136762-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136762-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: GABRIELA ALBUQUERQUE DE ARGOLLO Advogado(s):MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA ÀS AULAS. COBRANÇA DE MENSALIDADES E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A apelante não logrou demonstrar que a apelada, de fato, tenha se matriculado ou frequentado o curso de Direito ou qualquer outro por ela ministrado, não se prestando a tanto as telas sistêmicas apresentadas, eis que produzidas unilateralmente, sem qualquer detalhamento quanto à contratação ou frequência no curso. 2. Não bastasse, o histórico escolar carreado aos autos comprova a inexistência de vínculo entre as partes, porquanto, como ponderou a apelada, evidencia que ela nunca frequentou qualquer aula ou atividade acadêmica. Ademais, como se vê dos prints de conversas mantidas com a IES via aplicativo Whatsapp, a apelada informou textualmente que não realizaria a matrícula, não obstante, teve seu nome inserido em cadastro restritivo, por determinação da apelante. 3. Resta evidenciada a falha na prestação dos serviços educacionais da apelante, bem como a ocorrência de abalos morais passíveis de indenização, em razão da indevida inscrição do nome da apelada em cadastros de inadimplentes, porquanto a negativação pautada em cobrança indevida é causa evidente de dano moral, já que, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. 4. No tocante ao quantum indenizatório, se afigura razoável a quantia de R$ 10.000,00, fixada na origem, que não é excessiva, a ponto de acarretar o enriquecimento sem causa da apelada (art. 884, CC/02), e, muito menos, de abalar a saúde financeira da apelante, encontrando-se em harmonia com o princípio da reparação integral dos danos causados ao consumidor (art. 6º, VI, do CDC). 5. No tocante ao termo inicial dos consectários legais, também não merece reparo a sentença guerreada, eis que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, a indenização por dano moral deve ser acrescida de correção monetária desde o arbitramento, a teor da súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir do ato ilícito (súmula 54 do STJ), e não do arbitramento, conforme pleiteado nas razões recursais. 6. Falece interesse recursal à apelante no tocante à repetição do indébito, haja vista que a sentença nada dispôs a esse respeito. 7. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8136762-29.2024.8.05.0001, sendo apelante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA e apelada GABRIELA ALBUQUERQUE DE ARGOLLO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.